Tribunal: CARF
Processo: 19740.000394/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000394/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DESISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
Não deve ser conhecido do recurso após pedido de desistência por perda de
objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por desistência expressa da parte.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Felipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório

Trata-se de retorno de diligência proposta em resposta a resolução de no 1401-
000.892 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma Ordinária.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório,
presente na resolução a quo, de minha autoria.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
O contribuinte acima identificado solicitou a compensação de débitos diversos com
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, no valor de R$
1.488.485,39, por meio dos PER/DCOMPs de fls. 12 a 46.
O despacho decisório de fls. 221 a 230 reconheceu parcialmente o direito creditório no
montante de R$ 507.716,04. Entretanto, ao verificar que parte desse valor já havia sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000394/2008-26
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

utilizado em DCTFs para compensar estimativas de CSLL de março, abril e maio de
2002, concluiu que restou um saldo de crédito de R$ 125.039,79, único valor que foi
considerado nas compensações pretendidas neste processo.
A conclusão da autoridade fiscal decorreu de extensa análise das parcelas que
compuseram esse saldo negativo, que envolveu compensações de períodos anteriores,
retroagindo até o ano-calendário de 1997. O relatório do acórdão de primeira instância
assim resumiu os fundamentos dessa decisão (fls. 543 a 549):
1. A interessada informa em sua DIPJ (fls. 60) que adimplira, via estimativa, em 2001, o
valor total de R$ 2.906.042,76, sendo que tal extinção se dera mediante compensação
com créditos de CSLL dos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999.
2. Esclarece aquela autoridade que informações e documentos fornecidos pela
interessada em diligências feitas no processo n° 19740.000446/200783 foram anexados
a este processo (fls. 61/78). A análise da Deinf/RJO, então, retroagiu até o ano
calendário de 1997, de modo a estudar os alegados saldos negativos pretéritos a 2001.
Ano-calendário de 1997
3. A DIRPJ do ano-calendário de 1997 (fls. 80/94) aponta um saldo negativo de CSLL
assim apurado:

4. Esclarece a autoridade que houve apenas um débito de estimativa em março de 1997
no referido valor de R$ 264.212,81 (fls. 82), sendo que teria sido ele extinto da seguinte
forma: R$ 117.427,91 por “compensação de pagamentos indevidos ou a maior” e R$
146.784,90 com “exigibilidade suspensa”.
5. De sua vez, a DCTF do período (fls. 96) registra apenas o débito de R$ 146.784,90,
cuja exigibilidade estaria suspensa por meio do processo judicial n° 97.00037606, que
se refere a ação em mandado de segurança que não teria transitado em julgado (fls. 97/
103). Em vista disso, e consoante o que dispõem os arts. 170 e 170 A do CTN, a
autoridade da Deinf/RJO desconsiderou tal valor na apuração do saldo negativo do ano.
6. O mesmo se deu quanto à parcela de estimativa de março no valor de R$ 117.427,91,
pois não houve comprovação dessa compensação.
7. Dessa forma, entendeu a autoridade da Deinf/RJO que, uma vez não comprovada a
antecipação estimada, inexiste o saldo negativo de CSLL declarado pela interessada em
sua DIRPJ do ano-calendário de 1997.
Ano-calendário de 1998
8. A DIRPJ do ano-calendário de 1998 (fls. 104/110) indica saldo negativo de CSLL
apurado da seguinte forma:
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

9. Segundo a DIRPJ (fls. 109), a estimativa seria referente apenas ao mês de dezembro
de 1998, e teria sido extinta da seguinte forma: R$ 154.417,68 através de compensação
com "saldo negativo de períodos anteriores"; e R$ 193.022,11 com exigibilidade
suspensa.
10. O valor de R$ 154.417,68 teria sido objeto de compensação com saldo negativo de
CSLL do anocalendário 1995, conforme a resposta do contribuinte ao Termo de
Intimação n° 139/2008 (fls. 61 e ss) no processo administrativo n° 19740.000446/2007-
83 (fls. 64).
11. Informa aquela autoridade que, em consulta aos sistemas da RFB, não se verificou
confissão em DCTF de estimativas mensais de CSLL no anocalendário 1995 (fls. 111/
144), bem como não há indicação em DIRPJ (AC 1995) (fls. 145/147) de saldo negativo
de CSLL. Portanto, entende a autoridade da Deinf/RJO que esse valor de R$ 154.417.68
deve ser desconsiderado para fins de uso na formação do saldo negativo de CSLL do
anocalendário 1998.
12. Segue a autoridade informando que o valor R$ 193.022,11 encontra-se com
exigibilidade suspensa, com base em liminar em mandado de segurança (processo no
97.00037606), relativa à já mencionada ação judicial sem trânsito em julgado (fls.
99/103). Assim, esse valor deve ser desconsiderado para efeito de formação de saldo
negativo de CSLL no anocalendário 1998, conforme estatuído pelos artigos 170 e 170
A, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional CTN).
13. Informa a autoridade da Deinf/RJO que, conforme despacho constante no processo
administrativo n° 19740.000446/2007-83, cuja cópia foi anexada às folhas 76/78, após
análise feita naquele processo, verificou-se que o montante de CSLL retida na fonte
para o ano-calendário 1998 é de R$ 368.320,68.
14. Em resumo, a referida análise acata a grande maioria das retenções alegadas,
apontando apenas quatro retenções de CSLL que não considerou boas, descrevendo as
razões para tal opinião. Vejamos resumidamente o que foi decidido:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

15. Assim, foi refeito o quadro apresentado anteriormente de modo a identificar como
saldo negativo de CSLL o montante de R$ 20.880,89:

Ano-calendário de 1999
16. A DIPJ do ano-calendário de 1999 (fls. 154/156) indica um saldo negativo de CSLL
no montante de R$ 246.979,89 (fls. 156), obtido da seguinte forma:

17. A CSLL estimativa refere-se ao somente ao mês de outubro/1999, e teria sido
extinta mediante compensação com saldo negativo do anocalendário de 1998 (fls. 157).
Todavia, segue a autoridade fiscal, conforme visto antes, o saldo negativo a ser
considerado para o anocalendário 1998 é de apenas R$ 20.880,89; logo, conforme se vê
no demonstrativo de cálculo de fls. 159/161, verificou a autoridade da Deinf/RJO que
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

houve o consumo total daquele crédito de 1998, que serviu para adimplir apenas R$
24.983,38 da estimativa de R$ 51.802,25, deixando de compensar o montante de RS
26.818,27.
18. Do mesmo modo que antes, a autoridade a quo informa que, conforme despacho
constante no processo administrativo n° 19740.000446/200783, cuja cópia foi anexada
às folhas 76/78, após análise feita naquele processo, verificou-se que o montante de
CSLL retida na fonte para o ano-calendário 1999 é de R$ 193.799,47, e não de R$
195.177,64.
19. Aquele despacho também acata a grande maioria das retenções alegadas, apontando
apenas cinco retenções de CSLL que não considerou boas, descrevendo as razões para
tal opinião. Vejamos resumidamente o que foi decidido:

20. Assim, observando-se o exposto sobre o ano-calendário 1999, refez-se o quadro
anteriormente apresentado, a fim de se identificar o saldo negativo a ser considerado
como direito creditório:
Ano-calendário 2000
21. A DIPJ desse anocalendário (fls. 162/166) indica um saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 1.648.980,68 (fls. 166), obtido da seguinte forma:

Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

22. Aduz a autoridade da Deinf/RJO que o montante de R$ 6.781.359,94 de CSLL
estimada informado na DIPJ encontrase confessado nas respectivas DCTFs (fls.
167/176); contudo, dadas as diferenças nas estimativas de agosto e novembro (fls. 164 e
173, 165 e 176), o total estimado ali declarado é de R$ 6.754.798,92, ou seja, R$
26.570,02 a menor do que o considerado no cálculo do contribuinte para a identificação
na DIRPJ de seu saldo negativo de CSLL.
23. Segue informando aquela autoridade que para adimplir essa CSLL estimada de 2000
no valor R$ 6.754.798,92 o contribuinte utilizouse, em compensação, de pretensos
créditos referentes a saldos negativos dos anoscalendário 1997, 1998 e 1999, conforme
o quadro:

24. Conclui a autoridade que o montante de R$ 692.683,24 foi subtraído do total de
"CSLL paga por estimativa" informado na DIPJ, visto que a sua extinção ocorreu com
base em compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL
do anocalendário 1997, o qual, como se viu anteriormente, não existiria.
25. Do mesmo modo, o montante de R$ 216.139,57 também foi subtraído do total de
"CSSL paga por estimativa" informado na DIPJ, pois sua extinção ocorreu com base em
compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1998, que, como visto, já fora exaurido em compensação anterior.
26. Segue a autoridade observando que o valor de R$ 239.818,38 foi extinto através de
compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1999. Conforme visto antes, esse crédito corresponde a R$ 218.783,45, os
quais, conforme demonstrativo de compensação de fls. 177/179, foram suficientes para
compensar apenas parte dessas estimativas, remanescendo o montante de R$ 12.483,50
de débito não compensado por insuficiência de crédito.
27. Conclui então a autoridade que, com relação ao anocalendário 2000, o saldo
negativo a ser considerado como direito creditório assim se apresenta:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

(*) Tota1 após es reduções de: R$ 26.570,02 (item 19); R$ 692.683,24 (item 21); R$
216.139,57 (item 22); e R$ 12.433,50 (item 23).
Ano-calendário 2001 (crédito pleiteado neste processo)
28. A DIPJ do anocalendário de 2001 (fls. 56/60) indica um saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 1.488.485,39 (fls. 60), obtido da seguinte forma:

29. Aduz a autoridade que, na extinção do montante de R$ 2.906.042,76 de CSLL
estimada informado na DIPJ, o Contribuinte utilizou pretensos créditos referentes a
saldos negativos dos anoscalendário 1999 e 2000, conforme o quadro a seguir:

30. Autoridade fiscal esclarece que o montante de R$ 43.20 foi subtraído do total de
"CSSL paga por estimativa" informado na DIPJ, visto que a sua extinção ocorreu com
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

base em compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL
do anocalendário 1999, o qual, conforme já dito, foi exaurido em compensação anterior.
31. No que toca à parcela de R$ 1.691.669,32, dado que fora objeto de compensação
com crédito referente a saldo negativo de CSLL do anocalendário 2000, cujo valor
corresponde a R$ 699.302,20 (vide retro), a autoridade fiscal elaborou o demonstrativo
de cálculo de fls. 213/215, no qual se constatou que, após o consumo total desse crédito,
permaneceu o montante de R$ 980.726,15 de débito não compensado por insuficiência
de crédito.
32. Dessa forma, conclui a autoridade que o saldo negativo de CSLL do ano calendário
de 2001 assim se apresenta:

33. Segue a autoridade em sua análise afirmando que, conforme as DCTFs relativas ao
anocalendário 2002 (fls. 188/190), o crédito pleiteado neste processo (saldo negativo
CSLL do anocalendário de 2001) foi utilizado conforme descrito a seguir:
° Estimativa mensal de CSLL março/2002 RS 152.199,83;
° Estimativa mensal de CSLL abril/2002 R$ 27.312,89;
° Estimativa mensal de CSLL julho/2002 R$ 229.726,06.
34. A partir desses dados, a autoridade elaborou o demonstrativo de cálculo de fls.
191/193, levando em conta que, de acordo com o disposto acima, o saldo negativo de
CSLL de 2001 é de apenas R$ 507.716,04. Como resultado desse cálculo, tem-se que
restou um saldo de crédito no total de R$ 125.039,79, único valor a ser considerado nas
compensações pretendidas neste processo.
35. Em vista disso, foi reconhecido apenas parcialmente o crédito pretendido e
homologadas também parcialmente as compensações correspondentes, conforme os
demonstrativos de fls. 194/196.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 289 a 297), acompanhada dos documentos de fls. 298 a 436,
acatada como tempestiva.
Socorro-me, mais uma vez, do relatório do acórdão de primeira instância, que assim
descreveu os argumentos da defesa (fls. 549 a 551):
Ano-calendário 1997
a) que com relação ao saldo negativo do anocalendário de 1997, alega que à época, no
caso em que o crédito e o débito compensado fossem de mesma espécie, a legislação
permitia que se fizesse a compensação sem requerimento administrativo;
b) que efetuou a compensação da estimativa da CSLL do mês de março de 1997, no
valor de R$ 117.427,91, mediante saldos negativos de mesma contribuição dos anos
calendário de 1994 e 1995, oriundos esses de empresa sua sucedida, Companhia de
Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

c) que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 117.427,91 na composição do
saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1997;
d) que com relação à parcela de R$ 146.784,90 da mesma estimativa, relativo a depósito
judicial, não considerou tal valor como crédito a compensar, sendo suficiente o
reconhecimento do montante de R$ 117.427,91 na composição do saldo negativo de
CSLL do ano de 1997; e que o mencionado valor sub judice somente poderia ser
declarado na forma que fez;
Ano-calendário 1998
CSLL retida
e) que quanto ao valor de CSLL retida de R$ 447.365,32 (valor também discutido no
processo 19740.000446/200783), tal valor está totalmente comprovado, conforme os
comprovantes de retenção que junta às fls. 326 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
f) que com relação à,CSLL devida por estimativa em dezembro de 1998, para abater a
parcela de R$ 154.417,68, utilizouse, como antes dito, dos saldos negativos de mesma
contribuição dos anoscalendário de 1994 e 1995, oriundos de empresa sua sucedida,
Companhia de Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
g) que quanto a outra parcela da estimativa de dezembro no valor de R$ 193.022,11,
valor também sub judice (depósito), igualmente não considerou tal valor como crédito a
compensar, sendo suficiente o reconhecimento do montante de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano de 1998; e que o mencionado valor sub
judice somente poderia ser declarado na forma que fez;
h) que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 154.417,68 na composição do
saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998;
Ano-calendário 1999
CSLL retida
i) que o valor de CSLL retida no anocalendário de 1999 (R$ 195.177,64) está
plenamente justificado mediante os comprovantes de rendimento que acosta às fls. 364
e ss;
CSLL antecipada por estimativa
j) que o valor de estimativa de CSLL de outubro de 1999 de R$ 51.802,25, dado que foi
adimplido por crédito de saldo negativo de 1998, e pela razões antes expostas, deve ser
plenamente reconhecido na composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário
de 1999;
Ano-calendário 2000
k) que dado que o litígio se refere ao uso nas compensações das estimativas do ano de
créditos dos anos de 1997, 1998 e 1999, cujos valores devem ser recompostos pela
razões antes expostas, há que se reconhecer a regularidade dessas antecipações de modo
a restabelecer o saldo negativo passível de reconhecimento;
Ano-calendário 2001
l) que o mesmo se dará com relação ao saldo negativo de CSLL de 2001, quando forem
verificadas que as estimativas foram integralmente compensadas com os saldos
negativos dos anos anteriores.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) julgou
a manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 14.542,25, em acórdão que possui a seguinte ementa (fls. 541 a 560):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

COMPENSAÇÃO.
CISÃO
PARCIAL.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
REQUERIMENTO.
A cisão parcial não implica extinção por incorporação da pessoa jurídica cindida; assim,
o uso de crédito tributário de empresa parcialmente cindida em compensação com
débitos de empresa para onde foram revertidos os bens e direitos cindidos dependia,
para ser aceito, de requerimento da detentora do crédito (empresa cindida).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
Aceitam-se para fins de dedução da CSLL devida no ano as retenções na fonte que
estejam respaldadas ou por informes de rendimentos e retenção ou por Dirf.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. REGISTRO CONTÁBIL.
No período de vigência da IN SRF n° 21/1997, admitiase a compensação de saldos
credores de CSLL com débitos posteriores a título de estimativa do mesmo tributo,
quando ficasse comprovado que o crédito correspondente e as compensações alegadas
estavam tempestivamente registrados na escrita contábil e fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Os fundamentos dessa decisão foram os seguintes:
a) concorda que a compensação de R$ 146.784,90, do ano de 1997, e de R$ 193.022,11,
de 1998, relativas a depósitos judiciais em ações não transitadas em julgado, não devem
compor o saldo negativo dos respectivos períodos, estando essa matéria consolidada
administrativamente;
b) não é possível se utilizar do crédito oriundo de empresa sucedida por cisão parcial,
por se tratar de crédito de terceiro, que, até abril de 2000, poderia ser cedido por
requerimento próprio. Contudo, inexiste formalmente requerimento que autorize tal
compensação, vale dizer, a interessada valeu-se de suposto crédito de saldo negativo
apurado por terceiros como se fosse crédito próprio, e efetuou o que se chama de
“compensação sem processo”;
c) além disso, o procedimento de compensação não só não foi registrado na DCTF,
como também não foi devidamente registrado na contabilidade. Somente a correta e
integral contabilização dos procedimentos de compensação levados a efeito pelo
interessado dá azo a se conhecer que determinado débito resta adimplido por esta forma
de extinção. Cabe ao contribuinte deixar estampados, em seus demonstrativos contábeis
obrigatórios, os lançamentos que dão notícia individualizada da incorporação do crédito
ao patrimônio do credor, bem como suas atualizações e baixas. Sem essa vinculação
contábil clara e efetiva, os créditos tributários porventura existentes se configuram em
mero direito a ser exercido, mera possibilidade de se compensar;
d) nesse sentido, não se reconheceu a compensação de R$ 117.427,91, em 1997, e de R$
154.417,68, em 1998;
e) quanto à CSLL retida do ano de 1998, o contribuinte não contestou pontualmente os
indeferimentos específicos do despacho decisório, limitando-se a dizer que o valor
declarado estava correto, remetendo a análise aos documentos que acosta. Uma vez que
esses documentos nada inovavam em relação aos trazidos já antes da decisão da
Deinf/RJO, e por se entender que as razões para esses indeferimentos eram boas, visto
que fundadas em suporte probatório não contestado, manteve-se a decisão nesse ponto;
f) quanto à CSLL retida do ano de 1998, repetiu-se a decisão do item anterior, exceto
para a retenção de R$ 1.311,30, para a qual havia comprovante do pagamento e da
retenção. Foi essa quantia que, aproveitada nos anos seguintes, levou ao adicional de
saldo negativo a reconhecer, no ano de 2001, no valor de R$ 14.542,25.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/4/2010 (fl. 577), o contribuinte
apresentou, em 18/5/2010, o recurso voluntário de fls. 583 a 597, acompanhado dos
documentos de fls. 598 a 680, onde afirma que:
a) o direito de a Fazenda Pública modificar o saldo negativo apurado nas DIPJs dos
anoscalendários de 1997 a 2000 estava extinto em agosto de 2008;
b) incorporou todas as operações de seguro da SAI, e assim, por decorrência do § 1° do
artigo 229 da Lei n° 6.404, de 1976, passou a suceder a sociedade cindida não apenas
nas obrigações contraídas pela SAI relativas àquela atividade, como, também, nos
direitos dela decorrentes, inclusive o direito creditório em testilha, que estava natural e
nitidamente relacionado nos atos da cisão, além de destacado na da DIPJ apresentada
em consequência desses atos;
c) não há, portanto, como confundir a sucessão por incorporação de patrimônio cindido
com cessão de créditos tributários apurados por terceiros, como fez o acórdão
combatido;
d) contra a alegação de não haver registro contábil adequado da compensação
contestada, traz à colação seus Livro Razão Auxiliar e Balancete Contábil devidamente
assinados pelo profissional responsável por sua escrituração contábil/fiscal,
demonstrando a compensação desses valores;
e) trouxe comprovantes de rendimentos das retenções de CSLL não admitidas pela
decisão recorrida do ano de 1997, e de parte do ano de 1998 (R$ 72.370,06 e R$
300,37), e de 1999 (R$ 29,37, R$ 24,76 e R$ 5,27).
Ao final, pugna pelo reconhecimento integral do seu direito creditório, com a
consequente homologação das compensações realizadas.
RESOLUÇÃO 1102-000.292
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, em resposta a
Resolução no 1102-000.292, o presente julgamento foi convertido em diligência, para
que a autoridade fiscal:
a) dê ciência desta resolução ao contribuinte;
b) analise os documentos de fls. 299 a 327, bem como aqueles mencionados na seção 2,
e verifique o que falta para que se possa admitir como comprovados (i) os montantes
dos saldos negativos de CSLL dos anos de 1994 e 1995 da empresa Companhia de
Seguros Sul Americana Industrial (SAI), CNPJ no 60.831.427/000163; (ii) a
transferência desse direito creditório para contribuinte por meio da cisão parcial; (iii) a
devida contabilização das compensações da estimativa da CSLL do mês de março de
1997, no valor de R$ 115.370,43, e da estimativa de CSLL do mês de dezembro de
1998, no montante de R$ 154.417,68;
c) intime o contribuinte a apresentar as provas necessárias para o reconhecimento do
direito mencionado no item “b”, concedendo o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para
tanto;
d) verifique a existência e disponibilidade das retenções na fonte mencionadas na seção
3, considerandoas, caso possível, no cálculo do saldo negativo de CSLL do ano de
1997;
e) verifique se os documentos mencionados na seção 4 comprovam as retenções lá
listadas, analisando sua disponibilidade, e as inclua, caso possível, no saldo negativo de
CSLL do ano de 1998;
f) verifique se os documentos mencionados na seção 5 comprovam as retenções lá
listadas, analisando sua disponibilidade, e as inclua, caso possível, no saldo negativo do
ano de 1999;
g) caso quaisquer dos documentos listados nos itens “d” a “f” não sejam considerados
suficientes para o fim proposto, intime o contribuinte a complementálos, indicando, de
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

forma clara, quais as provas necessárias, concedendo o prazo mínimo de 30 (trinta) dias
para tanto;
h) com os valores admitidos, refaça o cálculo dos saldos negativos dos anos de 1997 a
2001, e elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando qual o crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 passível de ser reconhecido neste
processo;
i) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso deseje, no
prazo de 30 (trinta) dias, retornando-se os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
CONCLUSÃO DILIGÊNCIA
Em atendimento aos quesitos formulados na referida resolução a Autoridade Fiscal
formalizou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 951 e 967) e concluiu que
a) em relação aos créditos, advindos de saldos negativos de csll nos anos de 1994 e
1995 da empresa companhia de seguros sul americana industrial (sai), o contribuinte
apresentou documentação que comprovou que tais créditos estavam incluídos no
montante de créditos tributários transferidos, quando da cisão parcial da sai.
b) não foi verificado utilização destes créditos em compensação pela sai, antes da cisão.
assim como, não foi constatado compensação destes créditos após a cisão.
c) portanto, comprovaram que os mencionados créditos foram transferidos por ocasião
da cisão parcial da sai (item 3.1.1) e que não foram utilizados em outras compensações.
em consequência, foram considerados nesta diligência.
d) no item 3.1.2, apura-se que os créditos de csll, transferidos da cindida sai suportam a
compensação de R$ 115.370,43 pleiteada, que considero confirmada.
e) após análise dos comprovantes de retenções de órgãos públicos no ano de 1997
apresentados do recurso voluntário (seção 3), foram confirmados R$ 402.666,23 (item
3.1.2).
f) considerando os créditos reconhecidos, foi recalculado o saldo negativo de csll do ex
1998 ac 1997, que resultou no montante de R$ 253.823,85 (item 3.1.5).
g) no item 3.2.3, demonstra-se que a compensação de R$ 154.417,68, referente a
créditos da sai, restou comprovada e, verificados os comprovantes de retenções da fonte
de 1998, mencionados na seção 4 da resolução, foi confirmado o montante adicional de
de R$ 300,37 (item 3.2.1). estes créditos reconhecidos resultam na retificação do saldo
negativo de csll de 1998 de R$ 20.880,89 (verificado pela deinf) para R$ 175.598,94.
h) conforme análise no item 3.3, o montante do saldo negativo de csll do ano de 1999,
reconhecido pela deinf em R$ 220.094,74, acrescidos do reconhecimento dos créditos
trazidos no recurso voluntário e do saldo negativo de csll de 1998 (tratado no item 3.2),
elevou-se ao valor de R$ 246.989,73.
i) o montante das estimativas de csll no ano de 2000, reconhecidas pela drj, comporta o
valor de R$ 5.838.040,55. refazendo-se o cálculo destas estimativas, levando-se em
consideração os novos créditos reconhecidos, em especial as retenções na fonte de
órgãos públicos no ano de 1997 e os advindos da transferência quando da cisão da sai,
elevou-se o montante de estimativas aceitas por esta diligência para R$ 6.275.787,62,
conforme a análise no item 3.4. restou em aberto o montante de R$ 479.002,30 de csll
no ano de 2000.
j) refeito o cálculo do saldo negativo de csll do ano de 2000, constata-se o montante de
R$ 1.143.408,36. acresce-se, portanto, o valor de R$ 437.747,07 a serem reconhecidos,
em relação do montante aceito pela drj (vide item 3.4).
k) em relação ao ano-calendário de 2001, conforme análise no item 3.5, o somatório das
estimativas reconhecidas por esta diligência totaliza R$ 2.396.557,87, o que gerou um
saldo negativo de csll em 2001 de R$ 979.000,50, levando a reconhecer o valor
adicional de R$ 456.742,21.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

l) restou o débito em aberto de R$ 509.484,89 de csll no ano de 2001.
m) atualizando os valores dos dados de 2002, verifica-se o reconhecimento de R$
1.093.338,45, restando o somatório de débitos a cobrar/compensações não homologadas
de R$ 714.388,62, conforme analisado no item 3.6.
n) em relação ao processo no 19740.000447/2007-28, apenso ao processo em comento,
cuja discussão discorre sobre as compensações de estimativa mensal dos junho e julho
de 2003, utilizando-se de créditos de saldo negativo de csll do ano de 2001, verifica-se
que mantém-se a não homologação destas compensações, conforme quadro resultante
da análise no item 3.6.
RESPOSTA À DILIGÊNCIA
Devidamente intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou resposta
demonstrando concordância parcial com as conclusões constantes do Relatório de
Diligência, mostrando inconformismo com relação aos seguintes pontos:
(i)
os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11 (ano-
calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos em renda
em favor da União em 18.11.2011, devendo compor os saldos negativos
pleiteados; e
(ii)
a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1998.

Nova resolução
Resolução 1401-000.892
(i) verifique se as estimativas de CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998 foram extintas
com pagamentos efetuados em ação judicial albergados em depósitos judiciais no
montante integral e considere, caso possível, no cálculo dos saldos negativos dos
respectivos anos, intimando a Recorrente a apresentar os documentos que entender
adequados para a comprovação de tal fato.
(ii) intime a Recorrente para comprovar se os rendimentos de R$ 7.237.006,05
recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região, relativos à retenção no valor de
R$ 72.370,06 foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 1998.
(iii) entendendo que a retenção referida no item (ii) acima está comprovada, proceda à
inclusão no saldo negativo do ano-calendário de 1998 ou 1997.
(iv) com os valores admitidos, refaça o cálculo dos saldos negativos dos anos de 1997 a
2001, e elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando qual o crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 passível de ser reconhecido neste
processo.
(v) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso deseje,
no prazo de 30 (trinta) dias, retornandos e os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
Após o procedimento de diligência, os autos deverão retornar para julgamento.

INFORMAÇÃO FISCAL No 520/2022

01. A presente diligência foi motivada com o propósito de atender a Resolução no 1401-
000.892 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17 de novembro
de 2021, no sentido de efetuar as seguintes verificações, vide fls. 1.022 e 1.023:
1) VERIFIQUE SE AS ESTIMATIVAS DE CSLL DOS ANOS-CALENDÁRIO 1997
E 1998 FORAM EXTINTAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS EM AÇÃO
JUDICIAL ALBERGADOS EM DEPÓSITOS JUDICIAIS NO MONTANTE
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

INTEGRAL E CONSIDERE, CASO POSSÍVEL, NO CÁLCULO DOS SALDOS
NEGATIVOS DOS RESPECTIVOS ANOS, INTIMANDO A RECORRENTE A
APRESENTAR OS DOCUMENTOS QUE ENTENDER ADEQUADOS PARA A
COMPROVAÇÃO DE TAL FATO.
Verificou-se que os referidos depósitos judiciais foram transformados em pagamentos
definitivos em favor da União, vide fls. 1.030 a 1.034.
Consultando-se o sistema interno da RFB – FISCEL, verificou-se que ambas as
estimativas estão extintas com saldo devedor igual a zero, vide fls. 1.035 e 1.036.
Diante do exposto, os valores de R$ 146.784,90 e R$ 193.022,11 devem compor os
Saldos Negativos de CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998, respectivamente,
conforme declarado pelo interessado em suas DIPJ’S correspondentes. Acrescenta-se
que os referidos Saldos Negativos serão refeitos mais adiante.
2) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 1997
O quadro abaixo apresenta o recálculo do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
1997, que foi verificado nesta Diligência:

Considerando-se os créditos reconhecidos, foi recalculado o Saldo Negativo de CSLL
do Exercício 1998 – Ano-calendário 1997 que resultou no montante de - R$ 400.608,75.
3) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 1998
Conforme solicitado pela Resolução no 1401-000.892 – 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/1a Turma Ordinária, de 17 de novembro de 2021, vide fl. 1.023, a Recorrente
foi intimada para comprovar que os rendimentos, no montante de R$ 7.237.006,05,
recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região, relativos à retenção no valor de
R$ 72.370,06, foram oferecidos à tributação no anocalendário de 1998. Dessa forma, foi
feito o Termo de Intimação no 602/2022, de 13 de junho de 2022, vide fls. 1.037 e
1.038, cuja ciência ocorreu em 13/06/2022, vide fl. 1.040. Após uma solicitação de
prorrogação de prazo, vide fl. 1.044, a qual foi concedida, por meio do Despacho no
36/2022, vide fl. 1.046, a Recorrente atendeu ao referido Termo de Intimação, alegando,
em síntese, não ter logrado êxito em localizar os documentos/informações para o
atendimento do solicitado, apesar de ter envidado todos os esforços para tal, vide fls.
1.052 e 1.053.
Dessa forma, devido à falta de comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos de R$ 7.237.006,05, recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
relativos à retenção no valor de R$ 72.370,06, essa retenção não será incluída na
composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

O quadro abaixo apresenta o recálculo do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
1998, que foi verificado nesta Diligência:

Considerando-se os créditos reconhecidos, foi recalculado o Saldo Negativo de CSLL
do Exercício 1999 – Ano-calendário 1998 que resultou no montante de - R$ 368.621,05.
4) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 1999
Constata-se que a compensação de R$ 51.802,25 foi integralmente coberta com o Saldo
Negativo de CSLL do Exercício 1999 – ano-calendário 1998 (R$ 368.621,05), que foi
recalculado no item 03 da presente Informação Fiscal.
O quadro abaixo é o mesmo já apurado na Diligência anterior:

Considerando-se os créditos reconhecidos, o Saldo Negativo de CSLL do Exercício
2000 – Ano-calendário 1999 corresponde ao montante de - R$ 246.989,73.
5) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2000
Com o novo Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário 1998 (R$ 368.621,05,
vide item 3), refaz-se o Demonstrativo de fls. 913/915 com o fulcro de se verificar se os
débitos compensados foram extintos.
Refazendo-se o referido Demonstrativo, verifica-se que o débito de R$ 51.802,25, que
foi utilizado para compor o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1999, foi
extinto.
Verifica-se que o débito de R$ 216.139,57, que foi utilizado para compor o Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2000, também foi extinto.
Com o novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1997, R$ 400.608,75, vide
item 02 desta Diligência, extinguiu-se totalmente o débito de R$ 457.778,57,
parcialmente o débito de R$ 73.499,78 e permaneceu em aberto o débito de R$
161.404,89. Refazendo-se os cálculos das compensações alegadas pela Recorrente, vide
Demonstrativos de Compensação às fls. 1.054 a 1.059, resume-se no Quadro abaixo as
compensações efetivamente comprovadas:

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

* Para melhor entendimento, ver Quadros completos às fls. 961 e 962 (Diligência
anterior).
Apresento abaixo os créditos adicionais apurados nesta Diligência em comparação com
a Diligência anterior:
Processo no: 19740.000394/2008-26
Interessado : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ : 33.041.062/0001-09

* Para melhor entendimento, ver Quadro completo à fl. 962 (Diligência anterior).
O Quadro abaixo apresenta o novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2000
reconhecido por esta Diligência:

* Para melhor entendimento, ver Quadro completo à fl. 962 (Diligência anterior).
Novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2000 = R$ 1.411.418,69.
Verifica-se, pois, débitos de estimativas em aberto no valor de R$ 210.991,97, conforme
último quadro da página anterior.
6) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2001
Observando-se o Quadro intitulado “Créditos pleiteados no Processo – Ano 2001”, vide
fl. 963, verificou-se que o débito de R$ 43,20, que foi compensado com o remanescente
do crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1999, está devidamente
coberto. Tal fato pode ser constatado no Demonstrativo de Compensação às fls.
942/944.
Em relação às compensações das estimativas com o Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2000, vide 1o quadro da fl. 963, foram refeitos os cálculos, tomando-se por
base o novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2000 apurado na presente
Diligência. Esses cálculos encontram-se no Demonstrativo de Compensação às fls.
1.060 a 1.062.

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

* Para melhor entendimento, ver Quadros completos à fl. 963 (Diligência anterior).
Apresento abaixo os créditos adicionais apurados nesta Diligência em comparação com
a Diligência anterior:

* Para melhor entendimento, ver Quadro completo à fl. 964 (Diligência anterior).
** Houve um erro de soma na Diligência anterior. O valor correto para a Estimativa de
janeiro de 2001 é R$ 324.131,08 (R$ 852,19 + R$ 323.235,69 + R$ 43,20), de forma
que o Total das Estimativas é R$ 2.396.391,52 e não R$ 2.396.557,87 conforme lançado
na Planilha da fl. 963 (item 3.5.4). Dessa forma, corrigiu-se o erro nas Planilhas
seguintes.
Total correto das Estimativas na Diligência anterior: R$ 2.396.391,52.
O Quadro abaixo apresenta o novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2001
reconhecido por esta Diligência:

* Para melhor entendimento, ver Quadro completo à fl. 962 (Diligência anterior).
** Manteve-se o valor lançado nas Planilhas da fl. 964.
Novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2001 = R$ 1.242.014,38.
Restou o débito em aberto de R$ 242.184,44, vide última planilha da folha anterior.
7) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2002
Em relação às compensações das estimativas de 2002, considerando-se o novo Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2001, no montante de R$ 1.242.014,38, apurado
na presente Diligência, vide item anterior, foi refeito o Demonstrativo de Compensação
dos débitos apresentado pela Diligência anterior às fls. 948/950, de forma que o novo
Demonstrativo se encontra às fls. 1.063 a 1.065.
Após ser refeito o Demonstrativo de Compensação feito anteriormente, refaz-se,
também, o Quadro da fl. 965 (Diligência anterior). Salienta-se, por oportuno, que será
utilizado o novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2001, no montante de
R$ 1.242.014,38, apurado na presente Diligência, vide item anterior.
Processo no: 19740.000394/2008-26
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Interessado : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ : 33.041.062/0001-09

Constatou-se os débitos em aberto no valor total de R$ 405.204,27.
Em relação às compensações das estimativas mensais de junho/03 e julho/03, tratadas
no Processo no 19740.000447/2007-28 (apenso ao processo em comento), verifica-se
que existe crédito disponível de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2001
apenas para homologar parte do débito de junho/03, no valor de R$ 80.630,67, restando,
portanto, parcela não homologada de R$ 256.979,72, vide Quadro acima. A
compensação da estimativa de julho/03, no valor de R$ 46.719,69, não foi homologada
e o Demonstrativo de Compensação encontra-se às fls. 1.063 a 1.065.
8) CONCLUSÃO
8.1) Mantém-se a conclusão da Diligência anterior, item 4.1, vide fl. 965.
8.2) Mantém-se a conclusão da Diligência anterior, item 4.2, vide fl. 965.
8.3) Mantém-se a conclusão da Diligência anterior, item 4.3, vide fl. 965.
8.4) Mantém-se a conclusão da Diligência anterior, item 4.4, vide fl. 965.
8.5) Mantém-se a conclusão da Diligência anterior, item 4.5, vide fl. 965.
8.6) Considerando-se os créditos reconhecidos na presente Diligência, foi recalculado o
Saldo Negativo de CSLL do Exercício 1998 – Ano-calendário 1997 que aumentou
para o montante de R$ 400.608,75, vide item 2 da presente Diligência.
8.7) Considerando-se os créditos reconhecidos na presente Diligência, foi recalculado o
Saldo Negativo de CSLL do Exercício 1999 – Ano-calendário 1998 que aumentou
para o montante de R$ 368.621,05, vide item 3 da presente Diligência.
8.8) Manteve-se na presente Diligência o mesmo valor para o Saldo Negativo de CSLL
do Exercício 2000 – Ano-calendário 1999, R$ 246.989,73, vide item 4 da presente
Diligência.
8.9) Conforme visto no item 4.9 da Diligência anterior, vide fl. 966, o montante das
estimativas de CSLL, ano-calendário 2000, aceitas elevou-se para R$ 6.275.787,62,
conforme análise o cálculo do Saldo Negativo de CSLL do Ano-calendário 2000
e chegou-se ao montante de R$ 1.143.408,36, vide último quadro da fl. 962.
Na presente Diligência, com os créditos adicionais apurados e reconhecidos, apurou-se
o Novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2000 = R$ 1.411.418,69, vide item
5 da presente Diligência, remanescendo em aberto um débito de estimativa de CSLL no
montante de R$ 210.991,97, vide 1o Quadro do item 5.
8.10) Em relação ao ano-calendário 2001, conforme visto no item 4.10 da Diligência
anterior, vide fl. 966, o somatório das estimativas reconhecidas nesta Diligência
anterior totalizou R$ 2.396.557,87, em análise feita no item 3.5 dessa Diligência
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

anterior, vide fls. 963 e 964, remanescendo em aberto um débito de estimativa de
CSLL no montante de R$ 509.484,89, vide fl. 963. Dessa forma, foi refeito o cálculo do
Saldo Negativo de CSLL do Ano-calendário 2001 e chegou-se ao montante de R$
979.000,50, vide último quadro da fl. 964 (item 3.5.6).
Na presente Diligência, com os créditos adicionais apurados e reconhecidos, apurou-se
o Novo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2001 = R$ 1.242.014,38, vide item
6 da presente Diligência, remanescendo em aberto um débito de estimativa de CSLL no
montante de R$ 242.184,44, vide 1o Quadro do item 6.
8.11) Atualizando-se os valores dos dados do ano-calendário 2002, verifica-se o
reconhecimento de R$ 1.402.522,80, restando o somatório de débitos a
cobrar/compensações não homologadas de R$ 405.204,27, conforme item 7 da presente
Diligência.
A análise da Diligência anterior encontra-se no item 3.6 às fls. 964/965.
8.12) Em relação ao Processo no 19740.000447/2007-28 (apenso ao processo em
comento), cuja discussão discorre sobre as compensações das estimativas mensais de
junho/03 e julho/03,utilizando-se de créditos do Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2001, verificou-se que existecrédito disponível de Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2001 apenas para homologar parte do débito de junho/03, no valor de
R$ 80.630,67, restando portanto parcela não homologada de R$ 256.979,72, vide
Quadro no item 7. A compensação da estimativa de julho/03 não foi homologada e o
Demonstrativo de Compensação encontra-se às fls. 1.063 a 1.065.
9) Reportando-se ao item (iv) da Resolução no 1401-000.892 – 1a Seção de
Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17 de novembro de 2021, vide fl. 1.023,
reconhece-se o crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2001 no valor de
R$ 1.242.014,38, vide item 6 da presente Diligência.
10) É o relatório.
11) Encaminhe-se à Recorrente para ciência dessa Informação Fiscal, aplicando-se um
prazo de 30 (trinta dias) para manifestação, nos termos da Resolução no 1401-000.892,
de 17/11/2021.
Rio de Janeiro, 09/11/2022.

Em resposta à Informação Fiscal 520 transcrita acima, a Recorrente destaca que,
apesar de ter envidado todos os esforços para localizar os documentos/informações solicitados,
mobilizando grande parte de sua equipe, tendo em vista que se referem a fatos ocorridos em
1998, ou seja, há 24 (vinte e quatro) anos, não logrou êxito em localizá-los em seus arquivos
físicos.
Alega, ainda, que:
em agosto de 2008 (data da ciência do despacho decisório pela RECORRENTE), o
direito outorgado à Fazenda Pública para efetuar ou rever procedimentos relativos a
fatos de relevância tributária ocorridos no ano-calendário de 1998 já havia se exaurido,
por efeito do disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional
Por fim, argumenta que:
em nenhum momento ao longo do processo em epígrafe a RECORRENTE foi acusada
de não ter oferecido o rendimento no montante de R$ 7.237.006,05, recebido do TRF 5a
Região, que deu origem à retenção no valor de R$ 72.370,06, à tributação, ou mesmo
intimada a comprovar tal fato, situação que só ocorreu quando essa Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por meio da Resolução no 1401-000.892,
após 14 anos da emissão do despacho decisório, trouxe o questão e determinou a
realização da diligência
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Posteriormente, dias antes do início do julgamento do presente processo, a
Recorrente apresentou petição informando a desistência do recurso voluntário em análise. Fê-lo
nos seguintes termos.

É síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
Assim se diz porque, antes do julgamento do presente processo, a Recorrente
formulou pedido de desistência, conforme ao que se depreende da petição de fls. 1096, na qual a
Recorrente informa que desistiu do recurso administrativo e renunciou às alegações de direito
sobre o qual se funda o recurso.
Dessa forma, diante do pedido de desistência acima referido, entendo que o
recurso voluntário não deve ser conhecido por ter perdido o seu objeto.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1202-001.282 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Fl. 1129
DF CARF MF
Original